Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno em face à decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Em consulta ao sistema processual, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo de execução, tendo em vista a quitação integral do débito, e por conseguinte, liberou a penhora impugnada pela ora agravante. (ID 68426545). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se acerca da perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1004